Tribunal: TJSP
Processo: 1014282-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ção sobre a questão. Insiste que a matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093) - Aplicabilidade da modulação de efeitos levada a cabo pelo Excelso Pretório – Ação impetrada após o marco temporal determinado pelo colendo STF na modulação, sendo caso de aplicação da excepcionalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014282-32.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

10/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Exigibilidade de crédito tributário, relativamente aos valores do DIFAL – Alegação de que o colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que as unidades da federação não poderão cobrar diferencial de alíquota (Difal) de ICMS, caso o Congresso não edite uma lei complementação sobre a questão. Insiste que a matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Exigibilidade de crédito tributário, relativamente aos valores do DIFAL – Alegação de que o colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que as unidades da federação não poderão cobrar diferencial de alíquota (Difal) de ICMS, caso o Congresso não edite uma lei complementação sobre a questão. Insiste que a matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093) - Aplicabilidade da modulação de efeitos levada a cabo pelo Excelso Pretório – Ação impetrada após o marco temporal determinado pelo colendo STF na modulação, sendo caso de aplicação da excepcionalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.